Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito civil e família. Apelação cível. Divórcio. Partilha de bens. contrarrazões. deserção e inovação recursal. cerceamento de defesa. Dívidas bancárias. Benfeitorias. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para partilhar os bens adquiridos na constância do casamento, celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; e (ii) estabelecer se as dívidas bancárias e as benfeitorias realizadas no imóvel apontado na inicial devem ser incluídas na partilha.
III. Razões de decidir
3. A alegação de deserção não pode prosperar, pois a sentença reconheceu expressamente a concessão da gratuidade de justiça às partes, o que abrange o preparo recursal (art. 98, §1o, IX, CPC).
4. Considerando que o julgador singular não decidiu sobre as benfeitorias realizadas no imóvel, não pode este Tribunal conhecer desse pedido, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Não há nulidade a ser reconhecida por cerceamento de defesa, se o juízo de origem oportunizou às partes a especificação de provas e os documentos produzidos se revelam suficientes para a análise da questão de fato.
6. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento quanto as dívidas contraídas devem ser igualmente partilhados, desde que comprovados e assumidos em benefício da família.
7. As dívidas bancárias e aquelas contraídas com terceiros foram corretamente excluídas da partilha, dada a não comprovação de existência de saldo devedor na data da separação de fato, a destinação dos valores à entidade familiar nem a origem das dívidas com terceiros.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, 1.661; CPC, art. 98, §1o, IX; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0718680-33.2022.8.07.0007, Rel. Fabrício Fontoura, 7a Turma cível; TJDFT, APC no 0738476-85.2023.8.07.0003, Rel. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025.